Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-89.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, mantida a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para majorar a pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
4. No caso concreto, o réu ostenta condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, legitimando a valoração negativa dos antecedentes e a exasperação da pena-base mediante o critério adotado.
5. Mantém-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como a causa de aumento de 1/3 pelo emprego de arma branca, além do regime inicial fechado, diante da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 59; 77; 157, § 2o, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.7.2024; Acórdão 1680663, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.3.2023.